Tribunal: TCU
Processo: 009.123/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito de convênio que visava a retirada de resíduos sólidos da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Exmo. Senador Jorge Seif Júnior, sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais na parceria firmada entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator em despacho à peça 14 dos presentes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. determinar à Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol) e ao Centro de Estudos e Assessoria (CEA), com relação, respectivamente, ao Termo de Fomento 973076/2024 e 973077/2024, cautelarmente, nos termos do art. 276, caput, do Regimento Interno do TCU, que, até ulterior decisão desta Corte, abstenham-se de efetuar qualquer pagamento ou transferência bancária utilizando recursos já recebidos ou depositados nas contas criadas no âmbito das parcerias, na forma do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal; e 9.3. comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o teor da presente decisão.